Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724479-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO HANRY SOUZA COSTA IMPETRANTE: RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA O paciente, investigado pelo crime do art. 302, § 3o, do CTB - homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool -, teve convertida a prisão em flagrante em preventiva, no dia 15.6.25, para garantida ordem pública (ID 73027543 - p. 46/9). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há prova da periculosidade do paciente nem indício de que ele poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. Acrescenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem endereço fixo e exerce atividade lícita, sendo possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime (ID 73027543, p. 26/34). A MM. Juíza do NAC, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assim considerou: “Com efeito, inobstante a capitulação dos fatos dada pela Autoridade Policial, na presente assentada, o Ministério Público, dominus litis, vislumbrou que os fatos melhor se amoldam ao delito de homicídio doloso, fato, em tese, mais grave. A necessidade de se acautelar a ordem pública emerge da gravidade em concreto da conduta, demonstrada pelo modus operandi, tendo em vista que os fatos teriam ocorrido na direção de veículo automotor após a ingestão de álcool, o que é corroborado pelo depoimento da policial que efetuou a prisão em flagrante, tendo a colisão ocorrido na contramão da faixa e a vítima ido a óbito, além de ter o autuado, que já se encontrava um pouco afastado, se evadido do local dos fatos após perceber a presença policial. Ademais, embora, na presente assentada, tenha o autuado informado o exercício de emprego lícito e de residência fixa, não houve a apresentação pela defesa da documentação comprobatória de tais informações. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÍTALO HANRY SOUZA COSTA, nascido em 26/04/1999, filho de FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA COSTA e de ROSIMAR DE SOUZA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (ID 73024543, p. 48). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). O paciente, segundo o auto de prisão em flagrante, conduzia veículo automotor após consumir bebida alcoólica e, enquanto dirigia, cochilou e, sem perceber, invadiu a contramão, atingindo a vítima, que conduzia motocicleta. Após o acidente, o paciente parou o veículo, desceu, e permaneceu próximo ao local onde estava a vítima. Contudo, ao perceber a presença de policiais, evadiu-se, sendo abordado mais à frente (ID 73027543, p. 5/9). Afirma o impetrante que a manutenção da custódia se deu tão somente pela gravidade do crime, não havendo risco de reiteração delitiva, nem indício de que o paciente poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. Não obstante a gravidade da conduta do paciente, o paciente é primário, estuda, tem trabalho lícito - é atendente de locação na empresa Movida Locação de Veículos - e residência fixa (IDs 73027527/41). Não há elementos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. Não se pode antecipar eventual tipificação mais gravosa aos fatos a ser dada pelo Ministério Público em futura peça acusatória. Se ao paciente será imputado homicídio culposo ou doloso, apenas os elementos de informação acostados ao inquérito permitirão concluir, o que, no estágio atual da investigação, é prematuro definir. Difícil concluir, no momento, que conduta foi dolosa e não culposa. Em princípio, há de se considerar que crimes cometidos na direção de veículo automotor tem, em regra, como elemento subjetivo a culpa. Dolo, mesmo que eventual, só se houver provas seguras de conduta dirigida com o fim causar o acidente. Fato é que o paciente, após ingerir álcool, dirigiu veículo automotor e causou o acidente que levou a vítima a óbito. Em que pese tenha se evadido quando viu a polícia, esteve no local até a vítima ser socorrida por pessoa que viu o acidente, sem abandonar o local antes. Não é se pode presumir que se ocultou para não ser responsabilizado penalmente, até porque foi localizado pela polícia logo a frente. Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública e a instrução criminal a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares acima fixadas, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES